Tribunal: TJMT
Processo: 1018392-17.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018392-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Consulta]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROSANGELA D ELEOTERIO DE JESUS - CPF: 869.947.512-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ROSANGELA D ELEOTERIO DE JESUS - CPF: 869.947.512-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RELACIONADA À SAÚDE. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público estadual em face de decisão monocrática que declinou da competência para uma das Turmas Recursais em razão do valor da causa. O agravante argumenta que o Ministério Público não pode atuar como parte no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/09.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber
:

se
(i) a competência para o julgamento de ações que envolvam o direito à saúde pode ser definida pelo valor da causa

e
se
(
ii
) o Ministério Público pode atuar como parte nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal entende que a defesa individual do direito à saúde pode tramitar nos Juizados Especiais, desde que respeitado o limite de 60 salários-mínimos, e o Ministério Público pode atuar como substituto processual em tais casos.

4. A tese fixada pelo Tribunal em IRDR nº 85560/2016 (Tema 01) estabelece que, independentemente da complexidade da causa, as ações de valor inferior a 60 salários-mínimos devem ser processadas nos Juizados Especiais, ainda que haja necessidade de produção de prova pericial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa, e o Ministério Público pode atuar como substituto processual em ações individuais que visem à proteção do direito à saúde."

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/09, art. 2º, inciso I; CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, REsp nº 1.409.706/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 07/11/2013; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 374.299/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 27/10/2016
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática proferida por este relator que, em razão do valor atribuído à causa, declinou da competência a uma das Turmas Re
cursais deste e. Tribunal.

A parte agravante sustenta, em síntese,
ser inaplicável a aplicação do IRDR
0
1, tendo em vista que este se restringe às demandas que tratam de conversão de moeda e não de direito à saúde.

Argumenta, também, que a competência para julgar ações que envolvam o direito à saúde, especialmente quando o valor da causa é estimado para fins processuais, não deve ser definida pelo valor em si, mas pela natureza da obrigação de fazer, que seria ilíquida.

Contesta, ainda, a possibilidade de o Ministério Público atuar como parte em processos no Juizado Especial da Fazenda Pública, argumentando que a Lei nº 12.153/09, que rege o Juizado, não contempla o órgão ministerial como parte.

Contrarrazões apresentadas (Id.
300035389
).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática proferida por este relator que, em razão do valor atribuído à causa, declinou da competência a uma das Turmas Recursais deste e. Tribunal.

Pois bem.

Como cediço, a Lei n. 12.153/09 que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, em seu art. 2°, inciso I, excluí expressamente da competência dos juizados as demandas que versam sobre direitos ou interesses difusos e coletivos.

Todavia, nem toda causa ajuizada pelo Ministério Público será, em regra, uma ação civil pública.

Isso porque, consoante a recente jurisprudência do c. STJ, o órgão ministerial tem legitimidade ativa para atuar em favor de pessoas hipossuficientes, isto é, em ações que não tratam diretamente de direitos difusos e/ou coletivos, quando se tratar de interesses individuais indisponíveis, como o direito à saúde – justamente o caso dos autos.

A sua atuação como substituto processual em favor de pessoa determinada, portanto, não impede a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Concomitantemente, no âmbito de incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR n. 85560/2016, Tema 01, este e. Tribunal fixou a seguinte tese:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários-mínimos,
independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
”

[sem destaque no original]

O comando extraído da tese fixada é objetivo: independente da complexidade da causa, as ações nas quais o valor atribuído à causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos deverão ser
processadas
no âmbito dos juizados, ainda que haja necessidade de produção de prova pericial, em razão da sua
competência absoluta
.

Logo, diferente do sustentado pelo agravante, não há que se falar na aplicação da referida tese somente quando o objeto da lide for a respeito de URV.

Por oportuno, colaciono o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO DIFUSO, DEFENDIDO INDIVIDUALMENTE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS.

1. Recurso especial no qual se discute se as ações de fornecimento de medicamentos/tratamento médico,
ajuizadas pelo Ministério Público em substituição processual de cidadão idoso enfermo, podem ser julgadas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

2. Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo.

3. Embora o direito à saúde se insira no gênero dos direitos difusos, sua defesa pode-se dar tanto por meio de ações coletivas, como individuais; e a intenção do legislador federal foi de excluir da competência dos Juizados Especiais a defesa coletiva do direito à saúde, e não a defesa individual.

4. Recurso especial não provido”.

(REsp n. 1.409.706/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/11/2013,
DJe
de 21/11/2013.)
[sem destaque no original]

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
VALOR DA CAUSA DE ATÉ 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é possível submeter ao rito dos Juizados Especiais, as causas que envolvem fornecimento de medicamentos, cujo valor seja de até 60 salários-mínimos, ajuizadas pelo Ministério Público em favor de pessoa determinada.

III
- O
recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido
encontra-se
em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

IV - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

V - Agravo Regimental improvido”.

(
AgRg
no
AREsp
n. 374.299/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/10/2016,
DJe
de 21/11/2016.)
[sem destaque no original]

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025